Tribunal: TJMT
Processo: 1044385-12.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044385-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA - CPF: 009.787.221-08 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA - CPF: 009.787.221-08 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – TABELA SUSEP – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGP-M – PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS
.

Três apelações interpostas, sendo elas pelo segurado e pelas seguradoras, contra sentença que reconheceu o direito do autor ao pagamento de indenização securitária proporcional à invalidez permanente parcial por acidente, nos termos da Tabela SUSEP, condenando as seguradoras ao pagamento do montante de R$8.180,55, corrigido pelo INPC desde a celebração do contrato e acrescidos de juros de mora desde a citação.

A perícia médica atestou a incapacidade parcial e definitiva do segurado para o exercício da função militar, com perda funcional de 30% do joelho esquerdo, justificando o enquadramento no percentual indenizatório previsto no contrato.

A aplicação da Tabela SUSEP é válida, pois consta expressamente nas condições gerais do contrato de seguro, sendo dever do estipulante – e não da seguradora – informar os segurados sobre as cláusulas limitativas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112.

No tocante ao índice de correção monetária, deve ser aplicado o IGP-M, por ser o que melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda em benefício do consumidor segurado, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso do autor parcialmente provido para fixação do IGP-M como índice de correção monetária. Recursos das seguradoras desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1044385-12.2020.8.11.0041

APELANTES:

VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA, MAPFRE VIDA S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:

OS MESMOS e ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de apelação, sucessivamente interpostos por
VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA
(autor) e por
MAPFRE VIDA S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(requeridas), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos do processo originário número
1044385-12.2020.8.11.0041
, em que foi julgado procedente
“o pedido da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA para CONDENAR a Requerida BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S/A ao pagamento de R$ 8.180,55 (oito mil cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da celebração do contrato e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato”
(sic).

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O autor VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA, em seu recurso de apelação de Id. 255823814, sustenta, em suma, que o laudo pericial juntado aos autos atesta sua incapacidade total e definitiva para o trabalho que exerce (militar), sendo que a decisão recorrida não observou corretamente as cláusulas do contrato de seguro e a legislação aplicável.

Diz que ainda que as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral.

Afirma que o contrato de seguro prevê expressamente a cobertura para IPA e que sua incapacidade preenche os requisitos necessários para o recebimento da indenização pleiteada.

Esclarece que a decisão proferida pelo julgador
a quo
no sentido de aplicar a tabela de graduação do SUSEP fere todos os princípios existentes no Código de Defesa do Consumidor, eis que o apelante não teve acesso a tais limitações no ato da contratação, sendo que não haveria ilegalidade na aplicação da dita tabela da SUSEP se ela tivesse sido apresentada ao consumidor de forma expressa e clara no ato da contratação.

Defende, no mais, que o conhecimento das limitações não pode ser presumido, pois a informação de forma clara e adequada contendo todas as limitações e formas de cálculos é dever da seguradora apelada; que a sentença ignorou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, aplicáveis às relações securitárias; caso não seja reconhecida a cobertura por IPA, seja condenada a seguradora ao pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD, em razão das condições estipuladas no contrato firmado com a FHE; e que a correção monetária deve incidir pelo IGPM/FGV.

O autor apelante VINICIUS pede que seja conhecido e provido o apelo por ele interposto, reformando em parte sentença recorrida, para o fim de que:
“a) seja a apelada condenada ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP, tendo em vista que a apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual, bem como pelo fato de que a ré descumpriu o dever de informação, sendo as tabelas de percentuais e demais limitações nulas de pleno direito; b) Seja fixado o índice IGPM/FGV para aplicação da correção monetária;”
(sic).

A requerida MAPFRE VIDA S/A, em seu recurso de apelação de Id. 255823815, sustenta que a sentença deve ser reformada porque restou demonstrada a ausência da invalidez permanente do autor, por entender que trata-se de doença preexistente.

Sustenta que não há nos autos prova suficiente que demonstre a ocorrência de acidente que tenha gerado a invalidez permanente alegada pelo autor.

Afiança que a alegada moléstia acomete o autor é decorrente de doença crônica, degenerativa e progressiva, não tendo como causa, portanto, o esforço repetitivo ou a sua atividade militar.

Assevera que o caso dos autos não se enquadra na cobertura de IPA nem na cobertura de IFPD, não há que se falar em qualquer pagamento de indenização securitária.

Descreve, no mais, que foi constatada doença ocupacional/profissional, sendo este risco expressamente excluído da cobertura; que a correção monetária deve incidir da última renovação,
“pois se trata de uma apólice de seguro de vida em grupo com renovações contratuais sucessivas, devendo ser considerada a correção monetária a contar da última renovação, bem como seja aplicada a taxa legal, conforme previsão da Lei n. 14.905/2024”
(sic).

A apelante MAPFRE pede que seja conhecido e provido o apelo reformando a sentença recorrida para improcedência dos pedidos, ou,
“na eventualidade de manutenção da sentença no que concerne a eventual indenização, que a correção monetária incida a partir da última renovação vigente à época do sinistro, bem como seja aplicada a taxa legal, conforme previsão da Lei n. 14.905/2024”
(sic).

A requerida Brasilseg Companhia de Seguros, em seu recurso de apelação de Id. 255823819, sustenta que a sentença deve ser reformada porque, em suma, está ausente invalidez permanente por acidente do autor, já que trata-se de doença preexistente.

Relata que não há nos autos prova suficiente que demonstre a ocorrência de acidente que tenha gerado a invalidez permanente alegada pelo autor.

Discorre que a alegada moléstia acomete o autor é decorrente de doença crônica, degenerativa e progressiva, não tendo como causa, portanto, o esforço repetitivo ou a sua atividade militar.

Afirma que o caso dos autos não se enquadra na cobertura de IPA nem na cobertura de IFPD, não há que se falar em qualquer pagamento de indenização securitária, bem como que deve ser aplicada a Taxa Legal ao montante devido, sendo que, por se tratar de contrato com renovações sucessivas, a correção monetária deve incidir da última renovação.

A apelante BRASILSEG pede que seja conhecido e provido o apelo para que
“seja reformada a sentença, eis que a demanda foi proposta antes mesmo da consolidação da sequela, assim sendo impõe e desde já se requer a aplicação do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse de agir da parte apelada, conforme dispõe o laudo pericial anexado nos autos; 4.2.1 caso não seja o entendimento dos nobres julgadores, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos exordiais, seja ante a ausência do dever de indenizar por parte da Seguradora, tendo em vista que restou configurado que o sinistro é risco expressamente excluído do contrato, consoante razões expostas; não sendo, portanto, devido o pagamento de indenização por IPA e nem por IFPD; 4.2.2 pelo princípio da eventualidade, caso mantida a condenação, requer pronunciamento judicial, para determinar que seja aplicada a Taxa Legal, conforme mencionado acima e que a correção monetária incida da última renovação”
(sic).

Intimadas, as partes apeladas apresentaram contrarrazões recursais nas peças Ids. 255823822 (Mapfre), 257519699 (Brasilseg), 263358253 (Allianz), 264969294 (Bradesco Vida e Previdência S/A) e 267551275 (autor Vinicius), rebatendo os argumentos dos apelos, bem como pugnando pela manutenção da sentença no que lhes aproveita.

Autor beneficiário da gratuidade de justiça e demais apelantes procederam ao recolhimento das custas de preparo, conforme certidões Ids. 256569163, 256569165 e 256569166.

Na peça Id. 272481373 foi pleiteada a realização de sustentação oral pela apelante Mapfre.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por Vinicius dos Santos Moraes Silva, Mapfre Vida S/A e Brasilseg Companhia de Seguros.

Conforme relatado, trata-se de três apelos interpostos contra a sentença recorrida.

O Juízo de primeiro grau condenou as seguradoras ao pagamento da quantia de R$8.180,55 (oito mil, cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), corrigidos pelo INPC desde a celebração do contrato e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação .

O autor apelante Vinicius dos Santos Moraes Silva alega que a sentença não interpretou corretamente as cláusulas contratuais e a legislação aplicável. Defende que a perícia judicial atestou sua incapacidade total e definitiva para o exercício da função militar, de modo que o pagamento da indenização deveria ser integral. Argumenta que a aplicação da tabela da SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação da seguradora, na medida em que tal limitação não lhe foi expressamente apresentada no momento da contratação. Alternativamente, pleiteia a condenação das seguradoras ao pagamento da indenização por IFPD e a adoção do IGPM/FGV como índice de correção monetária .

Por sua vez, as seguradoras requeridas apelantes contestam a condenação, sob argumentos distintos. A Mapfre Vida S/A e a Brasilseg Companhia de Seguros sustentam que a invalidez do autor decorre de doença preexistente, de caráter degenerativo, não coberta pelo contrato. Alegam que o autor não está total e definitivamente incapacitado para toda e qualquer atividade, razão pela qual não se aplicaria a cobertura por IPA ou IFPD. Subsidiariamente, requerem que a correção monetária incida a partir da última renovação do contrato e seja aplicada a taxa legal prevista na Lei nº. 14.905/2024.

As contrarrazões rebatem os argumentos recursais e reiteram a validade da sentença no que lhes aproveita.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e das sucessivas decisões de embargos de declaração que possuem o seguinte teor:

“
Processo nº 1044385-12.2020.8.11.0041 (h)

VISTOS,

VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA
propôs
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S/A
, pleiteando o recebimento de indenização por invalidez funcional permanente total por acidente.

Narra que é militar do Exército Brasileiro, e logo que ingressou nesta instituição aderiu a um contrato de Seguro de Vida, eis que a atividade exercida é sujeita a infortúnios, sendo a FHE – Fundação Habitacional do Exército - estipulante do seguro.

Alega o autor que no ano dia 05.10.2015, o requerente sofreu um acidente em serviço, quando estava correndo em forma na Companhia de Equipamentos e Manutenção, atividade prevista em QTS, momento o qual começou a sentir dores no joelho esquerdo e foi até a Seção de Saúde do Batalhão, sendo encaminhado para um médico especialista em ortopedia, constando no laudo uma lesão intrínseca no joelho esquerdo e prescrição de dez sessões de fisioterapia..

Aduz que as dores foram se intensificando até o momento que procurou novamente auxílio médico e, após realização de exames, foi diagnosticado com entesopatia quadricipital associado a focos de hipersinal intrassubstancial nas fibras médias, condropatia patelar grau I, tendinopatia justainsercional do quadríceps.

Afirma que está acometido por lesões que o incapacitam para exercer esforços mínimo do joelho, e dado o tempo de tratamento, estes não obtiveram os resultados almejados, o que denota a gravidade do caso em voga.

Relata que está incapaz para o serviço militar e que suas sequelas são de caráter permanente, certamente faz jus à indenização prevista na apólice para hipótese de INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE.

Por fim, requer a condenação das requeridas solidariamente pagamento da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, importância esta que deverá ser atualizada a partir da data da contratação do seguro nos termos da súmula 632 do STJ, com a incidência de juros moratórios contados da citação, e concessão da justiça gratuita.

Decisão de ID. 38550906, deferindo os benefícios da justiça gratuita, e determinando a citação dos Requeridos.

Contestação apresentada pela Requerida/ ALLIANZ SEGUROS S.A de ID. 43185243, arguindo as preliminares de ausência de interesse processual, inépcia da inicial, e no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

Contestação apresentada pela Requerida/ Mapfre Vida S.A no ID. 43746268, arguindo as preliminares de ausência de interesse processual, impugnação a justiça gratuita, prescrição, e no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

Audiência de conciliação realizada no dia 18/11/2020, sem êxito (ID. 43851628).

Contestação apresentada pela Requerida/ Brasilseg Companhia de Seguros no ID. 44091715, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, impugnação a justiça gratuita, prescrição, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

Impugnação as contestações de ID. 45010434.

Contestação apresentada pela Requerida/ BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A no ID. 45399614, arguindo a preliminar de ausência de interesse de agir ante a ausência de pedido administrativo, e no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 47986926.

Instadas às partes indicarem as provas que ainda pretendem produzir, ambas as partes pugnaram pela realização de perícia médica e a produção de prova documental (ids. 81258613, 81389320, 81718568, 81914222 e 82551803).

Decisão saneadora de ID. 85903428, invertendo o ônus da prova, postergando a análise das preliminares, fixando como pontos controvertidos, 1) Se o autor, possui direito a indenização por IPA (Invalidez Permanente por Acidente), bem como se a invalidez é total ou parcial, e ainda, o grau de invalidez, deferindo a produção de prova pericial e a produção de prova documental, consistente na expedição de ofícios aos Exercito Brasileiro e à Fundação Habitacional do Exército.

Laudo pericial de ID. 155603631.

Intimados os Requeridos apresentaram manifestação de ID. 157775264, ID. 158148846, ID. 158164006 e ID. 158711866, e o Autor no ID. 158322421.

Laudo complementar de ID. 160209478.

Intimados os Requeridos apresentaram manifestação de ID. 160909355, ID. 161060494 e ID. 158688629, e o Autor no ID. 161037991.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO.

DECIDO

DAS PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

A parte Requerida alega que na data da ocorrência do sinistro, a Seguradora Líder das Apólices de Seguro de Vida em Grupo do Exército Brasileiro é a MAPFRE VIDA S/A, por isso a única responsável por atender o pleito do Requerente, até mesmo porque a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A tão somente é cosseguradora nesta relação.

Nos termos do artigo 265 do Código Civil, "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes".

O contrato firmado entre o Autor e as empresas seguradoras têm natureza de cosseguro.

O cosseguro é um tipo de contrato firmado com a finalidade de simplificar administrativamente uma operação de seguros. É usualmente utilizado para cobrir objetos sujeitos a alto risco. Por essa razão, diversas seguradoras aceitam garantir apenas uma parte específica desse risco, tornando o vínculo financeiramente viável.

Ou seja, nessa modalidade, o segurado tem o seu risco integralmente coberto, porém o serviço é oferecido conjuntamente por várias empresas.

Para assinatura do contrato, há representação da coletividade por uma seguradora líder, responsável por emitir apólice única. O documento, no entanto, deve conter expressamente a participação proporcional de cada uma das outras companhias que aceitaram o risco.

A modalidade de cosseguro tem regramento próprio, com regras especiais.

O artigo 761 do Código Civil dispõe que: "Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais, para todos os seus efeitos".

No caso em tela, verifica-se que na apólice de seguro não há informação acerca da limitação/percentuais de responsabilidade das seguradoras participantes, razão porque não há como impor restrição ao contratante, até porque a seguradora líder poderá, posteriormente, dividir as obrigações entre as cosseguradoras.

Nessa senda, afasto a limitação de responsabilidades das cosseguradoras, devendo as rés em caso de procedência da ação, serem condenadas ao pagamento da indenização, de forma solidária.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei nº 1.060/50 em seu art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1º do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
requerida e deferida em favor da parte Impugnada.

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE EM AGIR

A Requerida alega que
não demonstrada, pela parte autora, qualquer forma de tentativa de resolução e a consequente resistência/omissão da parte contrária, resta claro que o fato não assumiu a condição de litígio, não se revestindo de validade dentro do mundo jurídico.

Ocorre que o interesse de agir, por óbvio,
não depende do esgotamento da via administrativa, sob pena de se subverter o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional,
consagrado no art. 5º, XXXV da Constituição da República: “
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.”

Sobre o tema, transcreve-se o seguinte ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 8ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.. 75.)

Diante da ausência de pagamento do seguro, o ajuizamento da ação dispensa a prévia, e por vezes infrutífera, empreitada administrativa.

Como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível os pedidos, bem como a sua finalidade.

Dessa forma,
afasto a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir do autor.

PRESCRIÇÃO

A
Requerida pugnou pelo reconhecimento da prejudicial de mérito instalada sobre o direito do Autor
,
por entender que se consumou a prescrição ânua do direito indenizatório vindicado
, à luz do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b” do Código Civil, uma vez que, propôs a presente ação em 08/09/2020, sendo que o
início da contagem do prazo prescricional é a data do sinistro, 05/10/2015, motivo pelo qual, a pretensão encontra-se indubitavelmente prescrita
, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito.

Novamente
sem razão a seguradora Requerida
.

É pacifico a relativação da aplicação do prazo prescricional do citado dispositivo às indenizações oriundas de invalidez parcial ou total
,
podendo
, a depender do caso,
ser considerado o termo inicial do prazo a data da ocorrência do sinistro
,
ou

a data da ciência inequívoca do diagnostico conclusivo para a invalidez
, sendo inclusive objeto de súmula no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 229 -
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
. (Súmula 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DE MUTUÁRIO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO ANUAL. PRECEDENTES.
TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ
.
SUSPENSÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
. SÚMULAS N. 229 E 278 DO STJ. PRETENSÃO PRESCRITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório. Precedentes. 2.
O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
(Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ). Precedentes. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1115628/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
15/06/2018
)

Ocorre que não há nos autos, documentos comprabatórios da alegada incapacidade laborativa, não sendo possivel analisar a data da ciência pelo autor, assim resta prejudicada a análise quanto à prescrição suscitada pela Requerida.

REJEITO a prejudicial de mérito arguida pela seguradora Requerida.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

De acordo com Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo admitida a formulação de pedido genérico apenas em casos específicos, cita-se:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

No caso em tela, verifico que a parte Requerida conseguiu defender-se de todos os pontos elencados nos fundamentos e nos pedidos, de tal modo, não vislumbro a hipótese de indeferimento da petição inicial.

Ademais, se for o caso, verificada a incorreção dos pedidos ou desconexão dos fundamentos da causa de pedir às normas processuais e legislações atinentes à questão de fundo, a providência a ser tomada é a improcedência e não o indeferimento de pronto da petição inicial.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID. 155603631 e complementar de ID. 160209478, ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
,
estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, importante ser ressaltado que a atividade securitária está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, em face do artigo 3º, §2º,
in verbis
:

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira
, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade
de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
. [...]

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo
, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O parágrafo acima define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo
, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ademais, destaca-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil,
sic:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil,
in verbis:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
,
ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi legis
dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC
sic
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Em razão de tais dispositivos, a seguradora fica obrigada a ressarcir os riscos predeterminados,
por certo, somente serão indenizáveis os sinistros que estiverem previstos na apólice, uma vez que
visa a prevenir riscos determinados, que devem ser explicitados pela apólice, inadmitindo-se interpretação extensiva.

No caso telado, a
pretensão autoral é fulcrada
no certificado individual nº
930.4529, Subgrupo “5”
, matrícula FAM n°
8.589.471-0
. de
seguro de vida em grupo,
acostado no ID.
43746271
, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a Mapfre Vida S/A,
estabelecendo
, dentre outras atribuídas aos dependentes do segurado,
as coberturas e capitais
.

Ademais, pelos documentos acostados, é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no
site
da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE.

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. LESÃO NO JOELHO DIREITO. ACIDENTE DE SERVIÇO. LIMITAÇÃO PARCIAL LEVE DEFINITIVA. RECONHECIMENTO PELA PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL. PERCENTUAL DEFINIDO PELO PERITO. CORRESPONDÊNCIA NA TABELA EXISTENTE NO CONTRATO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

A cosseguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de indenização securitária movida pelo consumidor segurado também em face da seguradora administradora, porquanto participa da relação contratual como garantidora da apólice.

Reconhecida, na perícia judicial, a invalidez parcial de membro inferior (joelho direito) em consequência de lesão produzida em acidente de serviço, o militar tem o direito ao recebimento da indenização securitária perseguida, na proporção da amplitude da limitação apontada pelo perito, segundo os parâmetros estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo.
(Acórdão n.1077958, 20150110529547APC, Relator: ESDRAS NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 452/468). (sem grifos no original)

Portanto, o fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo autor não induz ao seu desconhecimento, sendo assim, não há que falar em indenização no valor total do capital segurado em caso de invalidez permanente.

Conforme relatado,
o Autor
,
na qualidade de beneficiário militar do Exército Brasileiro
,
busca o pagamento da indenização integral correspondente à indenização de
Invalidez Funcional Permanente por acidente
, prevista em contrato de seguro em grupo firmado com as Rés,
ao argumento de que
foi diagnosticado com entesopatia quadricipital associado a focos de hipersinal intrassubstancial nas fibras médias, condropatia patelar grau I, tendinopatia justainsercional do quadríceps, os quais impossibilitaram a prestação dos serviços militares
.

As Requeridas
, em defesa,
sustentam que não ficou demonstrada a incapacidade indenizável, perseguida pelo Requerente
.

No entanto, o laudo pericial de ID. 155603631 concluiu:

“
4. CONCLUSÃO

Periciando exerce a função militar, atividade esta que requer esforços físicos contínuos e repetitivos. É portador de uma condropatia e uma tendinopatia no joelho esquerdo, patologia estas que acarretam uma perda da capacidade funcional dessa articulação deste membro inferior, por tempo indeterminado.”

Nesse contexto, verificando a incapacidade total e permanente, resta evidente o dever das Requeridas em indenizar o Requerente,
desde que observado que o pagamento deve ser proporcional ao dano sofrido, por se tratar de invalidez permanente total, conforme previsão contratual
.

O certificado individual do seguro de vida em grupo é claro ao estabelecer a cobertura de até R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
)
em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA.

Assim,
como o caso do autor é de invalidez total e permanente, o valor da indenização deve corresponder a 100% do valor total do capital segurado,
ou seja, o valor total da indenização
a ser pago pela Seguradora é de
R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Sobre o referido montante incidirá correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Esclareço, por fim, que cada seguradora é responsável pelo pagamento de tão somente sua quota parte, de acordo com a prevista no contrato em questão.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por
VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA
para
CONDENAR
a Requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S/A
ao pagamento de
R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato.

CONDENO
ainda a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”
– Id. 255823795

“
Processo nº 1044385-12.2020.8.11.0041 (h)

VISTOS,

Os Requeridos, interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no ID. 162347972, ID. 162088421 e ID. 161910219,
aduzindo que a sentença restou omissa, ante a inocorrência de invalidez total, e sim de invalidez parcial, devendo ser aplicada a tabela da SUSEP.

De fato, a sentença incorreu em omissão, o que passa a ser sanado.

Para dirimir a controvérsia quanto ao grau de invalidez do Autor, foi nomeado perito por este Juízo, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, afirmou que a parte autora, possui tão somente incapacidade parcial no joelho esquerdo, correspondente a uma redução funcional de 30% (ID. 155603631).

Assim, o contrato entabulado entre as partes estabelece para a hipótese de invalidez permanente o capital segurado, na data do acidente, na quantia de até R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
).

Considerando que o caso se assemelha à hipótese de “Anquilose total de um dos joelhos”, prevista na Tabela de Cálculo para Indenizações, com cobertura de 50% sobre o capital total segurado, aplica-se ao caso o percentual de 20% sobre 30% (lesão apurada em laudo pericial) do valor do capital segurado, que resulta em
R$ 8.180,55 (oito mil cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

A parte Autora, por sua vez, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no ID. 162263873, aduzindo que a sentença restou omissa, quanto ao índice e data de incidência de correção monetária, pugnando que seja o IGPM o índice utilizado.

No tocante ao índice, correta utilização pelo magistrado do INPC, vez que segundo a farta orientação jurisprudencial do TJMT, o INPC é o índice oficial aplicável que melhor reflete a desvalorização da moeda. Confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPECIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (12%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1º DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO. SE O INCISO I DO §1º DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004, NÃO ESTABELECE QUAL A TAXA DE JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEL SOBRE O DÉBITO NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, ESTA DEVERÁ SER LIMITADA A 1% AO MÊS, CONSOANTE ART. 406 DO CC E ART. 161, §1º DO CTN, BEM COMO A SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSIM, CONSTATADA A ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS NO CASO, QUAL SEJA, 12% AO MÊS, ESCORREITA A SENTENÇA AO LIMITÁ-LOS AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. A SELIC NÃO SE TRATA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MAS SIM DE TAXA BÁSICA DE JUROS E É UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CONTROLE DA ECONOMIA, RAZÃO PELA QUAL AFIGURA-SE ADEQUADA A UTILIZAÇÃO DO INPC COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA, UMA VEZ QUE ALÉM DE SER O ÍNDICE OFICIAL, É O QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.- (TJMT 0002388-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 17/05/2023, PUBLICADO NO DJE 20/05/2023)

No entanto, com relação ao termo inicial da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a
correção monetária incide
desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do
seguro
, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado e os juros de mora devem fluir a partir da citação, o que merece o devido reparo na sentença.

ANTE O EXPOSTO
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos pelos Requeridos, e
ACOLHO PARCIALMENTE
o recurso da parte Autora para reconhecer a omissão na sentença, alterando o dispositivo no, fazendo constar:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por
VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA
para
CONDENAR
a Requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S/A
ao pagamento de
R$ 8.180,55 (oito mil cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da celebração do contrato e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato.

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID. 161267565, permanecendo no mais tal como está lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
” – Id. 255823808.

“Processo nº
1044385-12.2020.8.11.0041 (h)

VISTOS,

No caso dos autos, em que pese a insurgência da parte Requerida/BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A de ID. 170259730, entendo que não lhe assiste razão, porquanto à simples leitura das questões ventiladas,
verifica-se que dizem respeito ao mérito da demanda e à reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.

O Embargante aduz que houve omissão na decisão, pois não observado que foi utilizado como base de cálculo da condenação, a quantia de R$ 136.342,58, que estava vigente e atualizada até 05/10/2015, e determinado a incidência de correção desde a data da celebração do contrato em 25/09/2012, o que provoca dupla correção, e ainda que restou omissa para que seja aplicado o IPCA como índice de atualização monetária e, a partir da citação, seja aplicado única e exclusivamente a Taxa SELIC , onde já estão embutidos os juros e a própria variação da moeda.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Embargante,
a decisão embargada apontou de forma clara e objetiva no que se refere ao termo inicial e índice de correção monetária aplicada ao caso.

Desta forma, ao contrário do alegado pelo Embargante,
o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir,
como ocorreu no caso em tela
.

Ainda, o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Desta feita,
não há que se falar em omissão quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa via.

ANTE O EXPOSTO
, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 1.010, § 1º do CPC, intimando as partes recorridas para apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação de ID. 171286064 e ID. 171470438 no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”
– Id. 255823817

Pois bem.

No mérito, os apelos das seguradoras não merecem provimento, enquanto o recurso do autor merece parcial provimento, tão somente para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, conforme entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal gira em torno, em suma, da obrigação de pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) e, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente por doença (IFPD), em razão de contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército – FHE.

O primeiro ponto a ser enfrentado é a caracterização do sinistro como evento coberto pelo contrato de seguro.

Nesta senda, observa-se que a sentença recorrida analisou detidamente as provas constantes dos autos e fundamentou sua decisão na prova pericial,
cujo laudo concluiu que o autor apresenta incapacidade parcial no joelho esquerdo, correspondendo a uma redução funcional de 30%
.

Essa conclusão foi corroborada pelo laudo complementar e homologada pelo Juízo, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, sendo a decisão devidamente motivada e baseada nos elementos técnicos constantes do processo.

Neste contexto, urge destacar que está coligido ao feito documento oficial do exército atestando a fatídica ocorrência do acidente em serviço que acometeu o autor, consoante se depreende do relatório Id. 255822827.

Outrossim, importa ressaltar que a perícia foi conduzida por
expert
imparcial, o qual respondeu de forma objetiva e tecnicamente embasada aos quesitos formulados pelas partes, nos termos do artigo 370 do CPC.

No ponto, eis o teor do laudo pericial coligido ao Id. 255823770:

“3.3. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL

O autor é militar do Exército Brasileiro, e no ano dia 05.10.2015, relata que sofreu um acidente em serviço, quando estava correndo em forma na Companhia de Equipamentos e Manutenção, atividade prevista em QTS, momento o qual começou a sentir dores no joelho esquerdo, sendo encaminhado para um médico ortopedista que constatou uma lesão intrínseca no joelho esquerdo e prescreveu a necessidade de dez sessões de fisioterapia.

Com a passar do tempo, as dores foram se intensificando e, após realização de exames, foi diagnosticado com entesopatia quadricipital associado a focos de hipersinal intrassubstancial nas fibras médias, condropatia patelar grau I, tendinopatia justainsercional do quadríceps.

Relata que no dia 28.07.2020 procurou um ortopedista e este o orientou evitar atividade aeróbico de impacto (pulo, salto), evitar a extensão do joelho.

3.4. EXAME CLÍNICO

Periciando foi submetido a uma criteriosa anamnese e exame físico na data do dia 27/02/2024 as 08h45 no IRPHA.

4. CONCLUSÃO

Periciando exerce a função militar, atividade esta que requer esforços físicos contínuos e repetitivos. É portador de uma condropatia e uma tendinopatia no joelho esquerdo, patologia estas que acarretam uma
perda da capacidade funcional dessa articulação deste membro inferior , por tempo indeterminado
.

(...)

5. RESPOSTA AOS QUESITOS 5.1 – QUESITOS DO AUTOR – ID 87133109 E ID 96649234:

(...)

6 –
Levando em consideração a profissão do periciando, a qual possui por requisito básico o gozo de plena higidez física e capacidade corporal (força e mobilidade), bem como os documentos médicos apresentados, inclusive laudos médicos e exames indicando tratamentos medicamentoso, fisioterápico e até mesmo cirúrgico, estes sem sucesso na recuperação do requerente, é possível afirmar que o periciando possui limitações para o pleno exercício de seu ofício, isto é, não é capaz de realizar todas as atividades da forma como realizava?

R.:
Periciando com tendinopatia no joelho esquerdo, e condropatia grau 1 no joelho referido. Essas patologias o impedem de praticar atividades físicas em pleno capacidade laboral. Há uma perda dessa capacidade devido estas patologias
.

(...)

5.2- QUESITOS DA RÉ MAPFRE – ID. 43746268 E ID 81258613 E

2.1 Queira o Dr. Perito esclarecer se a parte pericianda está acometida por alguma patologia?

R.: Condropatia de joelho e tendinopatia do joelho esquerdo.

2.2 Queira o Dr. Perito informar se a parte pericianda é portadora de alguma invalidez? Em caso positivo, aponte a data inicial, e informe se trata se de invalidez temporária ou definitiva?

R.:
É invalido. Existe uma perda da capacidade laboral, pois o mesmo é militar e é necessário realizar esforços físicos incompatível com sua realidade.

2.3 Queira o Dr. Perito informar se a alegada invalidez é decorrente de acidente ou doença?

R.: de ambos.
Essas patologias já existiam e foi acentuada pelo acidente no trabalho.

2.4 Queira o Dr. Perito informar se a alegada invalidez é total ou parcial? Em caso de invalidez parcial, qual(is) é o(s) membro(s) lesionado(s), e qual o grau delimitação funcional do referido membro, usando como parâmetro a tabela da SUSEP?

R.:
Invalidez parcial, com tempo indeterminado para sua cura. Existe uma perda em torno de 30% do joelho esquerdo em relação ao contralateral.
”
(destaquei)

Como se vê, o laudo pericial anexado aos autos atesta de forma indene de dúvidas a incapacidade do autor para o exercício da função militar.

A perícia judicial também foi clara ao afirmar que a incapacidade, embora parcial, compromete a profissão habitual do segurado, motivo pelo qual a indenização deve ser paga proporcionalmente, conforme previsto no contrato de seguro.

Ademais, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao segurado a prova da ocorrência do evento coberto, enquanto a seguradora deveria demonstrar a existência de eventual excludente de responsabilidade, sendo que, no caso, a prova pericial e os demais elementos dos autos apontam para a existência de invalidez parcial permanente, enquanto as seguradoras não apresentaram elementos suficientes para comprovar que a condição do segurado se trata exclusivamente de doença preexistente ou que não estaria coberta pelo contrato.

De outra feita, no que tange à aplicação da tabela da SUSEP, não assiste razão ao autor em seu pleito de afastamento da limitação indenizatória.

No caso em exame, verifica-se que a pretensão autoral é fulcrada no certificado individual nº. 930.4529, Subgrupo “5”, matrícula FAM nº. 8.589.471-0 de seguro de vida em grupo, acostado no Id. 43746271, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a Mapfre Vida S/A, estabelecendo, dentre outras atribuídas aos dependentes do segurado, as coberturas e capitais.

A parte autora almeja a aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.112 do STJ, a fim de que a situação seja equiparada a seguro individual, de modo a atrair a incidência do CDC, e, assim, reconhecida a existência de falha no dever de informação, quanto à aplicação da Tabela da SUSEP, afastando sua incidência, com fundamento no art. 47 do CDC.

Contudo, tal argumento não prospera, porque estamos diante da hipótese de contrato de
seguro em grupo
, em que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do requerente, ora apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos, agindo, dessa forma, como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em nome dele, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei de nº. 73/1966. Veja:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 1º Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Nesse contexto, tendo a seguradora cumprido a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não das requeridas/seguradoras, ora apeladas, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que, evidentemente, assim fosse solicitado.

Assim, eventual falha no dever de informação, se existente, não pode ser imputada às seguradoras, uma vez que se trata de estipulação própria, já que o contrato mestre foi firmado entre a seguradora e a empregadora do segurado, na condição típica de estipulante.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA).
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Na tentativa de afastar a aplicação do entendimento sedimentado na primeira parte do tema e, assim, atrair a incidência do CDC ao caso, o autor busca conferir à contratação do seguro, a pecha de estipulação imprópria.

Sem razão, contudo.

Isto porque, na estipulação imprópria, o estipulante possui apenas vínculo securitário com o grupo segurado, não havendo, portanto,
prévia relação associativa ou trabalhista entre eles
, o que não se configura na hipótese, em que a estipulante, no caso,
a Fundação Habitacional do Exército (FHE) possui vinculação direta com a carreira militar, que possui a atribuição
, dentre outras, de promover apoio social aos militares do Exército.

Desse modo, inviável a incidência do art. 47 do CDC à hipótese.

Nessa linha de intelecção, tratando-se de seguro coletivo, sendo de conhecimento da estipulante a existência de cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP, prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, ainda que o laudo pericial seja conclusivo pela incapacidade total para o exercício da profissão habitual de Militar do Exército Brasileiro, porquanto ausente especificação quanto à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Neste sentido, cito julgados deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.” (RAC n. 10254312020178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, J.: 07/12/2022).

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.” (RAC n. 0019770-14.2016.8.11 .0041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J.: 29.07.2020).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10494623620198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004107-25.2016.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
– SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.
O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar
.”
(N.U 0055361-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
– CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo. Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.
Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar
. A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.”
(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor.
3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (AgRg no Ag n. 1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG). 4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau.”
(REsp n. 1.318.639/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/5/2016) (destaquei)

Ademais, pelos documentos acostados, é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE, de tal modo que, a despeito dos argumentos do autor recorrente, a tabela da SUSEP é aplicável porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário será proporcional ao sinistro verificado.

Neste sentido, colijo teor do contrato de seguro constante no Id. 255822836:

Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da referida tabela, sendo que, havendo cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP.

Logo deve ser mantida a conclusão do julgador singular, fundamentada em perícia médica judicial, de que a invalidez que acomete o apelante é parcial e não total.

Assim, a decisão recorrida está em consonância com o artigo 757 do Código Civil, que define o contrato de seguro como aquele pelo qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, nos limites contratados.

Prosseguindo, a tese das seguradoras recorrentes de que a moléstia seria preexistente tampouco se sustenta.

Nesta senda, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou se não restar comprovada a má-fé do segurado”
.

No caso, observa-se que não há nos autos qualquer prova de que o segurado tenha agido com dolo ou que efetivamente omitiu informações relevantes à época da contratação, sendo, portanto, indevida a negativa de pagamento da indenização sob tal fundamento.

A propósito, cito a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA –
LESÃO POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – GRAU DE INVALIDEZ – PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA
– ADICIONAL DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

“Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (ex vi - STJ REsp 1727.728/MS)

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”
(N.U
0046196-34.2014.8.11.0041,
DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/04/2020, Publicado em 08/05/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE –
RECURSO DO AUTOR
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA
BIS IN IDEM
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO
PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DA SEGURADORA
– INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente.

2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de
ATÉ

R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE.

4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992).”
(STJ, REsp 1.727.728/MS).

5- Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

6-
Inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. Na hipótese, a Recorrente integra a lide na condição de cosseguradora e o contrato lhe impõe o pagamento de 20% do capital segurado. O remanescente (80%) é de responsabilidade da outra seguradora que integra a lide, uma vez que exerce o papel de seguradora líder do contrato.

7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

8- Havendo sucumbência recíproca, ambos os pólos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba.
In casu
, as custas processuais e honorários advocatícios devem suportadas por ambos os polos da lide na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor da demanda e 30% (trinta por cento) pelas Seguradoras.

9- Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese”
(N.U
0009154-14.2015.8.11.0041, DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 31/01/2019, Publicado em 06/02/2019) (destaquei)

De outra feita, a tese de ausência de interesse de agir, invocada pela Brasilseg, também não prospera, na medida em que o fato de o autor estar em tratamento médico não exclui sua necessidade de ajuizar a demanda, tendo em vista que a negativa das seguradoras já configura resistência à pretensão.

Neste sentido, o artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que é condição da ação a necessidade de tutela jurisdicional para a resolução do litígio, de tal feita que se revela irrelevante a alegação de que a lesão ainda não se estabilizou.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, as seguradoras pleiteiam sua fixação na última renovação contratual. No entanto, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa, destacando-se que é escorreita a sentença recorrida neste ponto.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO. São legítimos para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio e a entrega da respectiva carta de crédito, devidamente atualizada, os herdeiros necessários do falecido segurado. A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio. O prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art . 206, § 3º, IX, do CPC. Havendo o óbito do consorciado e a contratação de seguro prestamista, tanto a administradora de consórcio quanto a seguradora, têm o dever de proceder à imediata liberação da carta de crédito em favor dos herdeiros do segurado.
A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação,

dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00500560920158110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)
(destaquei)

Por outro lado,
em relação ao índice de correção, assiste razão a parte autora recorrente, eis que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO EM GRUPO
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data do Julgamento 24/04/2019, Data da Publicação no DJE 02/05/2019)
(destaquei)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO EM GRUPO
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE – EQUIPARAÇÃO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Conforme decidiu o STJ:
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica. [...] (RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (sem grifos no original) Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pela Juíza singular
.
Por fim, em
relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
.
Esse é o entendimento desta Corte Estadual: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0015749-63.2014.8.11.0041. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)
(destaquei)

Por fim, a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem confirma a coerência da decisão recorrida, sendo que, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada alegação das partes, desde que a decisão esteja fundamentada nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, conforme artigo 371 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, tão somente

para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das seguradoras.

Majoração da verba honorária indevida, por já ter sido fixada no grau máximo permitido pelo art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025